Tribunal: TJDFT
Processo: 0753218-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
I. Pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular homologado judicialmente prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
II. Convencionado no acordo homologado judicialmente que o pagamento da dívida seria realizado com o valor da venda de imóvel do devedor, antes da integralização do preço respectivo pelo adquirente não corre a prescrição para o cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 199, incisos I e II, do Código Civil.
III. Se o prazo prescricional para o devedor pleitear a cobrança do preço do imóvel é computado a partir do vencimento da última prestação, não se pode considerar que a pretensão executória do seu credor prescreve em prazo inferior, dada a vinculação entre a dívida cobrada e a venda do bem.
IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido.